Tribunal: TJMT
Processo: 0001319-23.2016.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001319-23.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 030.562.421-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DEPOIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006), com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, considerando que a defesa alega insuficiência de provas para embasar a decisão, pois os depoimentos policiais não teriam sido corroborados por testemunhas independentes.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína).

4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório.

5. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico.

6. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “
Os depoimentos de policiais militares, se harmônicos e congruentes com o restante do conjunto probatório, são idôneos para embasar a condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024; N.U 1000600-28.2022.8.11.0106, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025; Enunciado Orientativo nº 8, IUJ nº 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SEBASTIÃO RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
SEBASTIÃO RODRIGUES
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da Ação Penal n.º 0001319-23.2016.8.11.0046 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 244744249 – págs. 6-18
, a Defensoria Pública vindica
a
absolvição
por
insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só em
depoimento policial não corroborado por outros testemunhos
.
Enaltece, outrossim, a
negativa judicial de autoria do apelante
, a dar conta de que não era proprietário do narcótico.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 244744249 – págs. 23-33
, o
Parquet

requer o seu
desprovimento
;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o 253893190,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

SEBASTIÃO RODRIGUES
foi denunciado pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque no dia
08/04/2016
, por volta das 20h00, em uma residência situada na Rua do Hotel Zé Moura, no Centro de Rondolândia, município que faz parte da jurisdição da Comarca de Comodoro-MT,
vendeu
substâncias proscritas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em
02 (duas) porções de cocaína
para o indivíduo
Fábio Martins de Almeida
e, posteriormente, manteve em depósito narcóticos, no aludido endereço, no importe de
02 (duas) porções de cocaína
.

Consoante o caderno investigativo em apreço, na data e hora dos fatos, Policiais Civis lotados no município de Rondolândia/MT realizavam diligências para averiguar denúncias indicando que a residência do denunciado
SEBASTIÃO RODRIGUES
seria utilizada como ponto de comercialização ilícita de entorpecentes, vulgarmente denominado “boca de fumo”.

No curso da operação, os agentes abordaram e procederam a revista pessoal do indivíduo
Fábio Martins de Almeida
, que acabara de sair do referido imóvel. Durante a busca, foram encontradas em sua posse duas porções de substância de características análogas à cocaína. Indagado acerca da origem do material,
Fábio

confessou espontaneamente haver adquirido as substâncias minutos antes, diretamente com o ora increpado, pelo valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais).

Consta na peça acusatória que, diante dessa circunstância, os policiais ingressaram na residência do denunciado e localizaram mais duas porções da mesma substância ilícita, além de diversos recortes plásticos usualmente empregados para o fracionamento e acondicionamento de entorpecentes, sendo
SEBASTIÃO
preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis. [Denúncia, ID 244744240, págs. 1-3].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas em relação ao narcotráfico
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só em depoimento de policial não corroborado por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 244744240, pág. 6), pelo boletim de ocorrência nº. 2016.118835 (ID 244744240, págs. 26-27); pelo termo de apreensão (ID 244744240, pág. 10), pelos laudos periciais (ID 244744240, págs. 39 e 64-66) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
04 (quatro) porções de cocaína equivalentes a 0,78g (setenta e oito centigramas),
substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme consta no depoimento prestado em juízo pelo investigador de polícia
Jeverson Azevedo Leal
[Relatório de Mídias, ID 244745651], a Polícia Civil já possuía denúncias anônimas indicando que
SEBASTIÃO
realizava a entrega de entorpecentes, especificamente “pedras” de cocaína. Diante dessas informações, a equipe policial iniciou diligências nas proximidades de sua residência e, durante as rondas, avistou o indivíduo
Fábio
saindo do local. Imediatamente, os agentes procederam à abordagem e, ao revistar a carteira do suspeito, localizaram um envelope contendo duas pedras de substância análoga à cocaína. Indagado sobre a procedência do entorpecente,
Fábio
afirmou tê-lo adquirido de
SEBASTIÃO
.

Prossegue asserindo que, com base nessa informação, a equipe policial ingressou na residência do ora recorrente e, durante a revista, encontrou materiais comumente utilizados para embalar drogas – recortes plásticos, além de outra porção de substância ilícita. Diante dos indícios coletados e das denúncias anteriores, o acusado foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis.

Ao ser questionado sobre as denúncias que recaíam sobre o apelante, o testemunhante destacou que as informações repassadas à corporação mencionavam que “Tião” estava vendendo drogas, realizando entregas utilizando uma motocicleta, e que sua residência funcionava como um ponto de comercialização de entorpecentes. Destacou que como ainda não havia elementos suficientes para efetuar a prisão do suspeito, a equipe aguardou o momento oportuno para o flagrante. Além disso, reiterou que o usuário
Fábio
confessou espontaneamente ter adquirido as pedras de cocaína com
SEBASTIÃO
. Por fim, ressaltou que, apesar das evidências, o recorrente negou envolvimento com o tráfico de drogas, mencionando que ele já respondia a outro processo por delito distinto.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo escrivão de polícia
Weltton Pecinato Silva
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa;
in verbis
:

“[...] QUE no dia 08 de Abril de 2016, estavam próximos ao Centro da Cidade; e após denúncias de moradores, que usuários de entorpecentes faziam uso próximo a residência do suspeito; QUE na companhia do Policial Civil Jeverson Azevedo após passar em vários locais possíveis de uso de entorpecentes, nos deslocamos até a frente da casa de SEBASTIÃO RODRIGUÊS, onde tinha um suspeito saindo do local; QUE durante a revista pessoal, foi encontrado, na carteira de FÁBIO MARTINS DE ALMEIDA uma “paranguinha” de Droga análoga a Crack, e ao ser questionado pelos policiais sobre o produto, indagou que é usuário, e que comprou o entorpecente com SEBASTIÃO em sua residência: QUE devido SEBASTIÃO RODRIGUÊS ser suspeito de utilizar sua residência como "BOCA DE FUMO", em busca de possível vestígios de Drogas no local, foi encontrado pelo Investigador 02 (duas) pedras análogas a Crack próximo a área, no fundo do quintal foi encontrado plásticos cortados para possível embrulho do entorpecente, e em seu quarto algumas peças de espingardas: QUE devido os suspeitos não apresentarem habilitação e nem documentações das motocicletas que estavam em seu poder, foram apreendidos e encaminhados a Delegacia”.
(IP, ID 244744240, pág. 11).

Auscultado na fase policial [ID 244744240, págs. 18-20] e sob o rigoroso crivo do contraditório (Relatório de Mídias, ID 244745651],
SEBASTIÃO RODRIGUES
negou a prática do delito. Alegou que
Fábio
, ao se assustar com a abordagem policial, afirmou erroneamente ter adquirido entorpecentes dele. Esclareceu que
Fábio
estava de posse de quatro pedras de cocaína, das quais duas lhe pertenciam e as demais eram desse indivíduo. Negou que quaisquer substâncias ilícitas tenham sido encontradas em sua residência, esclarecendo, ainda, que
Fábio
teria adquirido a droga de um terceiro que transitava pela via, reiterando que ele próprio não participou da venda e que
Fábio
apenas se assustou com a presença policial.

Não obstante a narrativa do réu quando interrogado sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, negando o envolvimento com a traficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em absolvição
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente vendeu e tinha em depósito substâncias
ilícitas, destinadas à mercancia.

Há que observar no caso em apreço, que
as circunstâncias fáticas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
vendeu
e
guardava
substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu após o recebimento de informações anônimas indicando que o ora recorrente estaria comercializando entorpecente na sua residência e, no fatídico dia, durante patrulhamento ostensivo da Polícia, os agentes públicos visualizaram o indivíduo
Fábio
saindo daquele imóvel, e procederam sua abordagem, sendo encontradas em sua posse duas pedras de cocaína, as quais, segundo esse usuário, foram compradas diretamente com o
SEBASTIÃO,
sendo realizada a entrada no domicílio

do apelante e apreendido mais narcóticos.

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem inicial no usuário de drogas
Fábio
e posterior revista na residência do apelante. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Agrega-se, também, que na delegacia a testemunha
Fábio Martins de Almeida
, assim declarou:

“
QUE é alinhador de madeireira desde 06/2010, na Serraria do Sandro, e mora desde 1986 nesta Urbe; Que aproximadamente dois anos é usuário de crack; Que perguntado onde conseguiu a Drogas, respondeu que comprou umas três vezes, sendo que dessa vez foi buscar na casa de SEBASTIÃO RODRIGUES, e pagou o valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais) em duas “petequinhas” pois já tinha R$ 5,00 (cinco reais) de haver com o vendedor, e das outras vezes lhe foi entregue no “Bar do Marquin” e no “Auto Posto Forte” aproximadamente 30 dias atrás; [...] Que perguntado desde quando conhece SEBASTIÃO RODRIGUES respondeu que aproximadamente 03 (três) ou 04 (quatro) nãos atrás; Que iria usar a droga adquirida nos cantos escuros da cidade; Que perguntado sobre a moto que estava usando no momento da abordagem, na frente da casa do Sr. SEBASTIÃO RODRIGUES, respondeu que pegou a moto com Luciano Cardoso Gottara, vulgo “Xaninha”, pediu emprestada e disse que iria ao Mercado Monteiro pagar uma conta e foi até a casa do SEBASTIÃO RODRIGUES; Que perguntado como soube que ali funcionava uma boca de fumo, respondeu que foi um menino da Caatuva, alto, magro, moreno claro, aparentando 32 anos, cabelos castanhos escuros que lhe informou”.

E, conquanto tal depoimento não tenha sido ratificado em juízo, uma vez que o usuário de drogas
Fábio Martins de Almeida
não foi inquirido durante a instrução processual,
há de se enfatizar que, embora
o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois, como já dito, judicialmente foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo, não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorre na hipótese.

Ademais, nada nos autos evidencia ter sido o aludido usuário de drogas coagido a informar de quem adquiriu aquele entorpecente ou obrigado a assinar o termo de depoimento na repartição policial, tampouco que as informações contidas nesse documento não condizem com a verdade, ao revés, tudo leva a crer que seus relatos se deram de forma espontânea na delegacia,
como se verifica no
ID 244744240, págs. 13
.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de drogas apreendidas seja diminuta, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição por falta de provas, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situações semelhantes, esta Corte de Justiça assim já assentou:

“Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência de interesse recursal. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

[...] II. Questões em discussão 2. As duas questões em discussão consistem em: (i) verificar se há suficiência no conjunto probatório, particularmente, o depoimento de policial, para a manutenção do édito condenatório; (ii) analisar eventual possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir 3.
Os depoimentos do policial civil são idôneos e foram corroborados outros elementos probatórios, incluindo apreensão de entorpecentes indicando prática de tráfico de drogas denominado “tráfico formiguinha” pelo apelante
. 4. [...]”.
(N.U 1000600-28.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“[...]
A conduta [trazer consigo pequenas porções de cocaína e pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023). Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).
O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392). “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3)”.
(N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
SEBASTIÃO RODRIGUES
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SEBASTIÃO RODRIGUES
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.º 0001319-23.2016.8.11.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025